Tribunal: TJDFT
Processo: 0737783-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO EM ESPAÇO DE SHOPPING CENTER. VALOR. LAUDO PERICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Em caso de divergência entre as partes quanto ao valor na ação renovatória de locação, deve ser prestigiado o valor encontrado pelo perito judicial, principalmente quando a perícia leva em conta as características da área e da região em que se encontra a loja comercial, não configurando, assim, julgamento ultra petita. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.